Tribunal: STF
Processo: ARE 1266595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Exercício do contraditório e da ampla defesa que foram observados, razões do convencimento do Magistrado que foram devidamente fundamentados. 2. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC. Eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do disposto no § 6° do artigo 5° da Lei n° 7.347/85, sendo, portanto, desnecessária a assinatura por testemunha instrumentária. 3. CUMPRIMENTO. Prova dos autos que comprovam o cumprimento da obrigação, ainda que a destempo. 4. MULTA O valor da Multa diária deve ser de R$ 500.00,00 no total 5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (pág. 84 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 113 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 128, § 5°, II, a, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens, verbis:
    “[...]
    No mérito, parcial razão assiste ao particular.
    De outro lado, o Termo de Ajuste de Conduta — TAC atendeu aos requisitos legais, é certo, líquido, exigível e tem eficácia de título executivo extrajudicial.
    Neste sentido, o § 6º do artigo 51 da Lei nº 7.347/85.
    Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
    § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
    Aliás, por força de lei o Termo de Ajuste de Conduta - TAC é considerado título extrajudicial, sendo, portanto, desnecessária a assinatura de 02 (duas) testemunhas instrumentárias e homologada pelo Conselho do Ministério Público, o que foi realizado, conforme pode ser verificado à fl. 647. 
    Ademais, não foram comprovados quaisquer vícios quando da assinatura do termo. 
    No mais, a questão controvertida cinge-se no cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta — TAC celebrado com o Ministério Público, bem como a aplicação da multa. 
    No entanto, realizada audiência de conciliação, ficou deferida à apelante a apresentar proposta de conciliação escrita, quando alegou-se que as obrigações assumidas no TAC, objeto da ação, foram integralmente cumpridas, sendo inclusive atestado pelo órgão ambiental competente, que expediu as licenças, inclusive as renovando (fl. 94). 
    A despeito do cumprimento das obrigações, a apelante admite certo descompasso de prazo, pelo que propôs a pagamento de multa pelo atraso, além de realizar estudos em local às suas expensas, como forma de compensação.
    Portanto, tendo em vista que restou incontroverso que as obrigações foram cumpridas, mas não no prazo pactuado, de rigor reconhecer que somente a multa pelo atraso pode ser cobrada” (págs. 86-88 do documento eletrônico 4).
    Verifica-se que para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/1985), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010. Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 629.595-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556.262-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator